Tribunal: TJMT
Processo: 0001043-98.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001043-98.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), YURI DA SILVA - CPF: 062.527.591-80 (APELANTE), ADRIEL RODRIGUES BURJACK - CPF: 046.543.491-62 (VÍTIMA), IAGO DA SILVA BARBOSA - CPF: 054.249.781-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001043-98.2017.8.11.0064

APELANTE: YURI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE ESCALADA E PELO CONCURSO DE AGENTES] E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA ATINENTE AO
CRIME DO ART. 155, §4
o
, DO CÓDIGO PENAL
– NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL ATINENTE ÀS “CIRCUNSTÂNCIAS” DO DELITO – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO REAJUSTADA PARA 1/6 (UM SEXTO) – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DIMINUIÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – QUANTIA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL [CP, ART. 45, § 1o] –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade, deve o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente.

Constatada a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

“
A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in casu.
” (TJMT, N.U 0001417-27.2015.8.11.0051).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001043-98.2017.8.11.0064

APELANTE: YURI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por YURI DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1043-98.2017.811.0064 – Código 651402), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito – consistentes na prestação de serviço pecuniário e pagamento de 3 (três) salários mínimos – pela prática dos crimes de furto qualificado [pelo concurso de agentes e mediante escalada] e corrupção de menor [artigo 157, §§2o, II, 2
o
-A, I, c/c os artigos, 61, II, “h” e 70, todos do Código Penal].

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena do crime de
furto qualificado
, haja vista que:
1)
a
vetorial atinente as “circunstâncias” do crime
foi valorada de forma desproporcional;
2)

a pena restritiva de direito [
prestação pecuniária] e
a
multa foram fixadas em patamares exacerbados, em desconformidade com a privativa de liberdade e sem qualquer fundamentação idônea [doc. digital n. 67367994].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 67367995].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 70987495].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que o réu é confesso e a irresignação defensiva se circunscreve a:
1)
revisão da dosimetria do crime de
furto qualificado
;
2)
redução do valor fixado para a prestação pecuniária.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que o juiz, ao recrudescer a pena basilar, utilizou de fundamentos idôneos para considerar negativa a circunstância judicial relativa às “
circunstâncias
” do crime.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“3.1.
Do delito de furto qualificado
.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais
,
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores.
Existem duas circunstâncias, o concurso de agentes e a escalada. A primeira será usada para qualificar o delito e a segunda deve ser ponderada neste momento, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano
. Os
motivos
são normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. O delito não deixou
consequências
. A
vítima
em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo à pena-base do condenado em 3 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.

Não há agravantes. Existe uma
atenuante
, a confissão espontânea,
assim atenuo a pena em 6 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa
. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, torno a
pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

[...]

3.5.
Da substituição da pena privativa de liberdade
.

Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2°, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e
pagamento de pena pecuniária
.

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e
pagamento de 03 (três) salários mínimos
, a ser convertido para entidade a eleição do juízo executor”
(doc. digital n. 67367989).

De parte da fundamentação acima descrita, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
circunstâncias
” do delito, uma vez que “
em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
” (HC n. 483.025/SC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento utilizado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

O juízo majorou a pena-base em
1 (um) ano de reclusão
para a vetorial referente às “circunstâncias” do crime, ou seja, na 1/2 (metade) da sanção mínima prevista para o tipo penal.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado
no artigo 155, §4o, do Código Penal
, prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6a Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
[AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso].

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na etapa inicial, mantida a negativação da circunstância judicial atinente às
circunstâncias
do crime – seguindo o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) –, fixo a reprimenda basilar em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, verifico que o magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena intermediária em 6 (seis) meses.

A despeito do patamar utilizado, com a readequação da pena basilar, não há se falar na diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo legal
por conta do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

“[...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
” (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

A doutrina se posiciona no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” (Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Desse modo, encontro a reprimenda intermediária e – à míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena –, também a definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, no que concerne à redução do valor fixado para a quantia da prestação pecuniária, o pedido também merece provimento.

Digo isso porque o juiz singular fixou, aleatoriamente, a sanção no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos.

O artigo 45, §1
o
, do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos nos casos de aplicação da prestação pecuniária,
verbis
:

“
(...) §1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
(...)”

Ao contrário da pena de multa, a prestação pecuniária “
não está vinculada a parâmetros estabelecidos para a pena privativa de liberdade, devendo guardar correspondência com a
expressão do delito
e a
condição econômica do réu
”
(STJ, AgRg no AREsp 1495238/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

A “
expressão do delito”
guarda correspondência com a reprovabilidade da conduta e com as consequências econômicas causadas pela infração, enquanto que as “
condições econômicas do réu
” se referem à possibilidade do agente arcar com o valor fixado na sentença.

No caso
sub judice
, não há indicativos de acentuado grau de reprovabilidade do comportamento – uma vez que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa –, tampouco restou comprovado a existência de prejuízo considerável, haja vista que todos os objetos subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima.

Noutro giro, em relação à condição econômica do acusado, verifico que o próprio magistrado o isentou de eventuais custas e despesas processuais, notadamente por ser ele assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Em que pese a capacidade financeira do agente não ser parâmetro a ser considerado, com exclusividade, para a aplicação [ou não] da restritiva de direito de prestação pecuniária, tampouco na delimitação do seu valor, verifico que o juiz da causa não apresentou fundamentação concreta para fixar a quantia elevada de 3 (três) salários mínimos.

Por tais razões, tenho como razoável ajustar o seu valor para o mínimo legal –
1 (um) salário mínimo
–, nos termos do art. 45, §1o, do CP.

De mais a mais, nada impede que o apelante submeta a matéria ao Juízo da Execução Penal, a quem compete analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, o parcelamento do débito.

Nesse sentido:

“Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.”
(TJMT, N.U 0000510-14.2015.8.11.0096, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 28/02/2020)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta para o crime de
furto qualificado
, ficando o réu,
YURI DA SILVA
, definitivamente condenado à pena de
2 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como para reduzir o valor da restritiva de direito de prestação pecuniária para

1 (um) salário mínimo
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021